Tribunal: STF
Processo: Rcl 78682
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por L A N, em 16.4.2025, contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Morro do Chapéu/BA, no Processo n. 8001032-87.2025.8.05.0170, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante afirma que “peticionou nos autos do processo n. 8001032-87.2025.8.05.0170, requerendo acesso aos elementos de prova já documentados, conforme faculta a Súmula Vinculante nº 14. Contudo, a Magistrada indeferiu o pedido, sob o fundamento de manutenção de sigilo do feito, inviabilizando o exercício da ampla defesa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “já havia solicitado vistas do Inquérito e se colocado à disposição da autoridade policial, tendo obtido apenas acesso ao boletim de ocorrência. Até o presente momento, a defesa não conhece o conteúdo da representação por prisão preventiva, nem os fundamentos que ensejam a supressão da liberdade de seu constituinte” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Alega que “a decisão da magistrada ao indeferir o acesso aos autos não se sustenta, pois, tratando-se de pedido de prisão preventiva, presume-se que os elementos de prova que o fundamentam já tenham sido colhidos e devidamente documentados, não havendo qualquer diligência pendente que justifique a manutenção de sigilo contra a defesa. Caso existam medidas em curso que exijam sigilo – como quebra de sigilo telefônico, interceptações, busca e apreensão ou diligências complementares – estas devem tramitar, conforme o devido processo legal, em autos apartados, não servindo de pretexto para obstar o acesso à integralidade do pedido de prisão e dos documentos que lhe dão suporte. Assim, a negativa de vista aos autos se revela arbitrária, desprovida de fundamentação legal e em franca violação às garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e à própria autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do STF” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) determinação à autoridade reclamada para franquear acesso integral aos autos do processo nº 8001032-87.2025.8.05.0170, inclusive petição ou decisão que envolva pedido de prisão preventiva;



    b) suspensão de qualquer decisão que implique cerceamento da defesa até julgamento final da presente reclamação” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se a Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Morro do Chapéu/BA, no Processo n. 8001032-87.2025.8.05.0170, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. A Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Morro do Chapéu/BA indeferiu o pedido de habilitação da defesa do reclamante no Processo n. 8001032-87.2025.8.05.0170, com os seguintes fundamentos:



    “Ao assim se conformar, o presente feito guarda informações sensíveis referentes às investigações em curso e às diligências em andamento. Neste cenário, embora seja inequívoco o direito do advogado constituído de acessar os autos de investigações e processos, conforme preconiza a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, tal direito não é absoluto, encontrando limitação nas diligências em andamento, cujo sigilo seja imprescindível para seu êxito. A propósito, o art. 7º, § 11, da Lei 8.906/94 prevê essa restrição, in verbis: Art. 7º São direitos do advogado: [...] XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio sico ou digital; [...] § 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Assim, considerando que o direito de acesso aos autos não é absoluto, conclui-se que pode sofrer restrições, desde que devidamente justificada, como se faz imprescindível no caso concreto. Isto porque o interesse público justifica o sigilo das diligências que estão em curso e das que serão empreendidas para o êxito da investigação policial. Equivale a dizer: a limitação de acesso dos advogados não ocorre de forma despropositada, mas sim com o fim de preservar a efetividade das medidas restritivas em curso e ainda pendentes de cumprimento (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação e acesso aos autos neste momento. Ressalto, todavia, que, após o integral cumprimento das diligências sigilosas em andamento, o requerente será desde logo habilitado” (e-doc. 8).



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido por haver diligências em curso.



    A Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Morro do Chapéu/BA assentou que “a limitação de acesso dos advogados não ocorre de forma despropositada, mas sim com o fim de preservar a efetividade das medidas restritivas em curso e ainda pendentes de cumprimento”.



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência de diligências em andamento e pela sua não frustração com o acesso pretendido, sendo necessário reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora